Tribunal: STF
Processo: ARE 1583377
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental nos recursos extraordinários com agravo. Organização criminosa e furto qualificado. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Tema 339 da RG. Súmula 279 do STF. Existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Inexistência de vícios. Tentativa de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame

    1.  Embargos declaratórios opostos em face de acórdão do Plenário desta Corte, em que foi negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão monocrática.

    2. No caso, em relação a um dos recursos extraordinários, verificou-se a ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria. 

    3. Quanto ao outro recurso apresentado nestes autos, além da incidência do Tema 339 da repercussão geral, aplicou-se a Súmula 279 do STF e concluiu-se pela ofensa reflexa à Constituição Federal.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração ou se a parte embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria.

    III. Razões de decidir

    5. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis apenas quando houver omissão, contradição ou obscuridade, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

    6. A parte embargante, de forma indevida, busca a rediscussão da matéria e a obtenção de excepcionais efeitos infringentes, limitando-se a questionar o acerto ou desacerto da decisão embargada.

    IV. Dispositivo

    7. Embargos rejeitados.